Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721040-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON AUGUSTO DE ALBUQUERQUE PESTANA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON AUGUSTO DE ALBUQUERQUE PESTANA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo do processo 0705999-61.2023.8.07.0018, em que o agravante contende com o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e com o DISTRITO FEDERAL, mantendo, assim, os efeitos do ato administrativo que o desqualificou como candidato negro do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Informa o agravante que concorreu às vagas destinadas aos candidatos negros e que se autodeclarou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, comprovando por meio de documentos seu direito à política afirmativa de cotas. Salienta que foi aprovado nas provas objetiva e subjetiva, nas etapas de exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física e sindicância da vida pregressa e investigação social, sendo convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Afirma que, para sua surpresa, foi classificado como não cotista e desclassificado do certame, ato esse impugnado por meio de recurso administrativo, no qual não logrou êxito. Alega que apresentou vasta documentação perante o Juízo a quo com o intuito de demonstrar o direito pleiteado, tendo o magistrado de origem se limitado a consignar que “as fotografias juntadas na petição inicial não permitem concluir de forma cabal e evidente que se trata de pessoa parda”. Destaca que, por meio de ações afirmativas, cursou duas graduações em universidades federais, é classificado como preto no Cadastro Nacional do Sistema Único de Saúde, como pardo no Cadastro Único do Governo Federal, além de possuir laudo médico emitido por especialistas em dermatologia que o qualifica como pessoa de pele morena, consoante escala IV do teste de Fitzpatrick. Considera ter atendido todas as exigências do edital, reputando equivocada sua eliminação do certame diante dos documentos públicos que atestam sua condição de pessoa parda, cuja fé pública não poderia ser recusada pelos agravados. Aponta ilegalidade do ato administrativo, já que desprovido de fundamentação suficiente, fugindo à razoabilidade e proporcionalidade os critérios elencados pelo CEBRASPE para excluí-lo do certame. Sustenta que a urgência resta comprovada diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que as matrículas para o Curso de Formação Profissional, que terá início em 27/6/2023, serão realizadas no período de 2 a 5 de junho. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente incluído na lista dos candidatos aprovados para as vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros e pardos no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de que seja garantida sua convocação para o curso de formação profissional. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Comprova o recolhimento do preparo (ID 47253081). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela parte agravante, objetivando prosseguir no concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme termos do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, entre os candidatos postulantes a vagas reservadas para pessoas negras. Transcrevo os fundamentos da decisão impugnada: [...] Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Comissão encarregada do procedimento de heteroidentificação teria incorrido em equívoco ao considerá-lo como inapto para exercer a função pública em disponibilidade. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, a princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. É preciso enfatizar que não se discute a própria autodeclaração do Autor ou sua etnia, mas estritamente o ato praticado pela Banca Examinadora de exclusão do candidato ao concurso. E, sob esse estrito aspecto, não cabe ao Judiciário, pelo menos em sede liminar, substituir-se à avaliação conduzida pela banca examinadora, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo. Em princípio, data venia, não se viu um abuso ou ilegalidade patente que induzisse o Juízo a ir além dos limites traçados pelo STF no julgamento da ADC 41. Finalmente, as fotografias juntadas na petição inicial não permitem concluir de forma cabal e evidente que se trata de pessoa parda, o que reforça a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no entendimento da banca examinadora ao argumento de flagrante ilegalidade. Aliás, tal quadro bem demonstra o risco de o julgador substituir-se, em situações como no presente caso, à avaliação da banca, arvorando-se em administrador, pois apenas contribuirá ainda mais para a insegurança jurídica numa questão que, por si só, já envolve alto grau de subjetividade. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. [...] Na linha dos judiciosos argumentos apresentados pelo magistrado de origem, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do agravante nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato no presente momento, posto que a comissão avaliadora, composta por cinco integrantes, distribuídos por gênero, cor e naturalidade, já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor não são característicos de pessoa negra (ID 159988302 dos autos de origem). Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca (ID 159988304 dos autos de origem), cuja resposta ainda não juntou aos autos. Vale salientar, no particular, que o fato de o requerente ter sido admitido como cotista em vestibulares antecedentes não o qualifica automaticamente na mesma condição no presente concurso público. Isso porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Não fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato em todos os certames. Mas não, o edital prevê que “a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público” e que “a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação” (fl. 6 do ID 159985672 dos autos de origem). Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre diferentes comissões de heteroidentificação, sem que isso venha implicar em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado por outras instituições implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado no recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator